Tribunal: TJMT
Processo: 1012305-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012305-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VINICIUS ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 078.813.151-64 (RECORRENTE), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1012305-81.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vinicius Antunes de Oliveira

Recorrido(s):

123 Viagens e Turismo Ltda

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. VOO PREVISTO PARA ABRIL/2020 - AUGE DA PANDEMIA MUNDIAL, EM RAZÃO DA COVID-19. CANCELAMENTO. REMARCAÇÃO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE DEMORA NO ATENDIMENTO E EMPECILHO PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE O AUTOR NÃO DEU CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO QUE ESTAVA SENDO PRESTADO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA TORPEZA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se após o cancelamento do voo previsto para abril/2020, auge da pandemia da covid-19, houve demora para a remarcação do voo pela Agência de viagens, mas, após o início do atendimento, o Autor não satisfaz as solicitações da agencia e não dá continuidade ao atendimento, providenciando, logo após, a aquisição de passagens aéreas por outra companhia, não há como caracterizar falha na prestação do serviço, visto que sequer houve a finalização do atendimento.

Vige no ordenamento jurídico a impossibilidade da parte beneficiar-se da sua própria torpeza, ou seja, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele mesmo causou. Como nos autos, o pedido de indenização por dano moral decorre da recusa da empresa em realizar a remarcação da passagem, certo é, que foi o Autor que não deu continuidade ao atendimento e logo após adquiriu novas passagens por outra cia aérea, o que inviabiliza a condenação a este título.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que, após o acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
as reclamadas de forma solidária a pagarem à parte autora a quantia de R$ 979,32 (novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente aos gastos;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Segundo informações constantes da petição inicial, o Autor havia adquirido passagens aéreas com destino ao Rio de Janeiro/RJ, ida em 29/04/2020 e retorno, 09/05/2020. Que dozes horas antes de realizar o embarque, foi informado que o voo foi cancelado por superlotação de passageiros. Discorre que somente em julho/2020 entraram em contato para informar que a passagem havia sido remarcada para 04/08/2020, contudo em razão da pandemia, o reclamante optou por deixar as passagens em aberto. Relata que a primeira reclamada somente respondeu o e-mail em 20/08/2020, reconhecendo o cancelamento do voo do dia 29/04/2020 e pedindo ao autor que novamente procurasse a segunda reclamada. Informa que respondeu o e-mail da primeira reclamada para que as passagens ficassem em aberto, sendo respondido que não seria possível, sendo oferecido pela agência de viagens a opção de reembolso ou reacomodação em outro voo. Diante de tal fato, afirma o Reclamante que solicitou então a remarcação para o dia 10/01/2021, enviando os prints de simulação para a primeira reclamada. Discorre que a agência de viagens passou a colocar obstáculos para atender seu pedido e passaram a não mais respondê-lo. Diante deste fato e com reservas de hotel já realizadas, adquiriu novas passagens aéreas pela empresa Lata.

Em suas razões recursais, o Autor pretende ser indenizado pelos danos morais sofridos, em razão de todo o transtorno ocorrido após o cancelamento do voo em abril/2020.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, mais precisamente os e-mails trocados entre o Autor e a primeira reclamada, vejo que o Recorrente não atendeu as orientações repassadas pela agência para a remarcação da viagem e, com isso, não há dano moral indenizável, visto que o Autor não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

Explico.

Conforme consta do id 116182472 – 2o grau, o Autor, em 31/07/2020, enviou e-mail a primeira reclamada, relatando o cancelamento do voo do dia 29/04 e que havia remarcado para o dia 04/08, porém com a pandemia, gostaria de deixar em aberto o voo, conforme trecho destacado:

A primeira reclamada somente respondeu no dia 20/08/2020, às 12hs02min. No entanto, se justificou, pedindo desculpas pela demora, ante a existência de muitas solicitações o que culminou com o atraso nas respostas. A empresa ainda confirmou a existência da alteração do voo por parte da companhia e, caso o autor não conseguisse alterar a data junto a cia, poderia solicitar o reembolso. O reclamante, por sua vez, respondeu o e-mail, no mesmo dia as 12hs27min, informando que gostaria de deixar a passagem em aberto, pois já havia pago o apartamento e que pretendia ainda viajar. Informou ainda que foi até o aeroporto, mas não conseguiu resolver e indagou a primeira reclamada se ela poderia resolver o problema.

Ato contínuo, a agência de viagens, respondeu no dia 25/08/2020, às 10hs49min, informando que não tinham a opção de deixar em aberto a passagem e o procedimento a ser feito seria a solicitação de reembolso ou reacomodação em outro voo. O reclamante, somente respondeu em 23/10/2020, nos seguintes termos: “
Boa tarde. Preciso remarcar uma passagem que comprei com vocês e vocês lançaram milhas sendo que paguei no cartão. No nome de Vinicius Antunes de Oliveira, RG n. xxxxxx. Preciso que remarque para o dia 10/01/2021. Aguardo retorno.”
. A Requerida, por sua vez, respondeu no mesmo dia, as 15hs45min, informando o seguinte:
“Olá, Luciane! Tudo bem? Nossas passagens aéreas são emitidas com milhas, conforme dispõe nosso regulamento:
https://123milhas.,com/termos-condições
. Para solicitar a reacomodação, você deve fazer uma cotação no site da companhia aérea com a mesma quantidade de passageiros que constam no pedido e verificar um novo voo, podendo ser para o mesmo dia, ou. Tire um print de duas opções de voo, por gentileza, que deverá conter as informações de horário, data e número de voo e nos envie. Abriremos uma solicitação junto a companhia aérea para realizar a tentativa dessa reacomodação.”

Logo após, em 24/10/2020, às 15hs10min, o Autor respondeu, enviando
print
da cotação por ele realizada. Entretanto, tal cotação foi realizada no sitio da primeira reclamada na internet: “
123milhas.com”
e não na companhia área, conforme orientado no e-mail anterior.

Com isso, a agência de viagens respondeu no dia 26/10/2020 as 12hs37min, informando o seguinte:
“Olá Liciene! Tudo bem? Para solicitar a reacomodação,
você deve fazer uma cotação no site da companhia áerea
com a mesma quantidade de passageiros que constam no pedido e verificar um novo voo, podendo ser para o mesmo dia. Tire um print de duas opções de voo, por gentileza, que deverá conter as informações de horário, data e número do voo, e nos envie. Abriremos uma solicitação junto a companhia aérea para realizar a tentativa dessa reacomodação. Os print enviados são do nosso site. Peço por gentileza que nos envie corretamente.”
(com grifos no original)

Diante desse e-mail, o Autor respondeu no mesmo dia, às 19hs21min, da seguinte forma: “
Por diversas vezes tentei resolver com vocês e vocês só colocam impessilios (sic), nem telefone vocês atendem, assim fica complicado resolver, já fui diversas vezes na companhia aérea e nada de resolver as 2 companhia fala que só com vocês e agora vocês tem todos os dados para solucionar o problema e não soluciona. É só olhar os e-mail anteriores está difícil?? Quero para o dia 10/01 e volta dia 20/01. Só isso.”
A primeira reclamada respondeu às 21hs04min, nos seguintes termos:
“Boa Noite, Luciane! Tudo bem? É um procedimento padrão, eu não consigo realizar nenhuma solicitação se você não me enviar os prints da maneira como foi solicitado. Eu preciso que por gentileza os prints sejam feitos pelo site da cia aérea e não. Desde já agradeço a compreensão!

Em seguida, às 20hs04min, o Autor respondeu:
“Segue os voos da minha preferência, mas o importante mesmo é ser nesta data, mesmo que tenha diferença de valor o importante é que preciso mesmo da remarcação dessa viagem.”.

Ocorre que os prints enviados pelo Autor estão todos cortados, não sendo possível identificar os dados dos voos cotados, razão pela qual, a empresa respondeu, no dia 27/10/2020, às 20hs50min informando o seguinte:
“Olá, Luciene! Tudo bem? Estou enxergando as imagens enviadas, da maneira mostrada abaixo. Não consigo visualizar informações dos voos. Poderia enviar as fotos em anexo. Lembrando que a passagem deve ser operada pela comp
(e-mail está cortado nessa parte).

Ocorre que após esse e-mail da agência de viagens, não há provas de que o Autor tenha cumprido a solicitação e a empresa tenha negado a remarcação da passagem. Pelo que consta, o Autor parou de responder e decidiu adquirir as passagens por outra companhia aérea, já que o e-mail das novas passagem está datado de 29/10/2020 (id 116182477).

Em que pese, o Autor apresente nos autos, o
print
das telas que enviou para a primeira reclamada (ids 116182475 e 116182476), ficou devidamente comprovado que no e-mail, os
prints
estavam ilegíveis incapazes de informar a reclamada quais eram os voos cotados para a remarcação.

Com isso, é evidente que não houve falha na prestação do serviço, já que o atendimento sequer foi finalizado. O Autor que deixou de atender as solicitações da Reclamada, que de modo algum podem ser vistas como empecilhos, mas sim, o procedimento padrão adotado pela empresa, não sendo demonstrado qualquer excesso no pedido de envio da cotação que não foi atendido pelo Reclamante.

Vige no ordenamento jurídico a impossibilidade da parte beneficiar-se da sua própria torpeza, ou seja, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele mesmo causou. No caso concreto, o Autor pretende ser indenizado a título de dano moral, justamente porque a agência de viagens se recusou a remarcar a passagem anteriormente cancelada. Entretanto, conforme os fatos acima apresentados, o Autor não deu continuidade ao atendimento, não providenciou os
prints
de modo que a empresa pudesse identificar os voos solicitados, sequer retornou o último e-mail, no qual foi solicitado o envio das fotos anexa a mensagem, para facilitar ao Requerente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ DECOLAR – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MATERIAL – CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DE IDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 19 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – AUTORA POSSUÍA DEVER DE INFORMAR A COMPANHIA AÉREA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS − SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. Com a entrada em vigor da resolução n. 400/2016 da ANAC, dispondo sobre os direitos e deveres dos passageiros de transporte aéreo, foi definido através do Art. 19 que “caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta’, salvo a hipótese de que ‘o passageiro informe, até o horário originalmente contratado para o trecho de ida do voo doméstico, que deseja utilizar o trecho de volta, sendo vedada a cobrança de multa contratual para essa finalidade”.
2. Alegar desconhecimento do dever de informar a recorrente ou a companhia aérea, não pode beneficiar a recorrida, mormente quando da aplicação do princípio “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, que em uma definição bem simples, prevê que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza", ou seja, que nenhuma pessoa pode agir de forma incorreto e/ou em desacordo com as normas legais, seja por omissão, imprudência ou imperícia e, posteriormente, alegar tal conduta em proveito próprio diante do desconhecimento da norma, ou do contrato
. 3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (N.U 1000935-04.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)
(sem grifos no original)

Evidente que o Recorrente passou por transtornos ante ao cancelamento do voo ocorrido em abri/2020. No entanto, é de conhecimento geral que esse mês foi o período do fechamento dos aeroportos, em todo mundo, em virtude da pandemia da covid-19, o que ocasionou muitos cancelamentos de voos e atraso nos atendimentos por parte das companhias aéreas e agências de viagens, o que tornou plenamente justificável o atraso no retorno das respostas ao Autor.

Quanto ao argumento de que a comunicação do cancelamento do voo, deveria ter sido realizado em até 72 horas e não 12 horas, o Autor na petição inicial informa que a segunda reclamada entrou em contato informando do cancelamento do voo, já a companhia área em sua defesa, afirmou que comunicou a agência de viagens, logo, se o Autor não apresentou a prova da comunicação prévia, não há como considerar que tenha sido realmente realizado no prazo informado.

Desta forma, as provas trazidas pelo Autor não comprovam a falha na prestação do serviço, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022